Tribunal: TJDFT
Processo: 0700566-20.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. FASES DO PROCEDIMENTO. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. JULGAMENTO DAS CONTAS APRESENTADAS. DL 911/69. VENDA DE VEÍCULO APREENDIDO EM LEILÃO. CRÉDITO EM FAVOR DO DEVEDOR.
1. Na ação de exigir contas, a primeira fase consiste na análise judicial da existência do dever do réu de prestar contas. Na segunda fase, o julgador analisa as contas apresentadas e apura eventual saldo devedor.
2. Nos termos do art. 551 do CPC, a prestação de contas precisa apresentar-se adequada aos fins a que se destina, com especificação das receitas, aplicação das despesas, além de, quando necessária, ser acompanhada de um histórico justificativo de cada lançamento. Por outro lado, a impugnação das contas apresentadas pelo réu deve ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado, ônus do qual, desincumbiu-se o autor.
3. Vendido o veículo pelo proprietário fiduciário ou credor, existindo saldo em favor do devedor, deve-lhe ser entregue o valor apurado, com a devida prestação de contas, a teor do que dispõe o art. 2o do DL 911/69.
4. Negou-se provimento ao apelo.